Tribunal: STF
Processo: HC 245297
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 916.931/SC (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Dizem não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Sustentam a desproporcionalidade da medida, assinalando que, na eventualidade de um decreto condenatório, a paciente somente poderá ser condenada pelo delito de lavagem de dinheiro e, em face da ausência de negativação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, com a fixação do regime inicial semiaberto. Salientam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Alegam não ser a paciente foragida, uma vez ainda não ter sido presa.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva, até o julgamento final do writ ou alternativamente, a aplicação de medidas alternativas ao cárcere. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar que, em 20/08/2024, a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 916.931/SC.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelos impetrantes, não vislumbro ilegalidade a ser reparada.



    9. Quanto à fundamentação da custódia, o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis). Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Em análise aos autos verifico que estão presentes os pressupostos do decreto de prisão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Isto porque há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciado na documentação angariada no relatório de investigação policial (REL_MISSAO_POLIC2) e no relatório policial (REL_MISSAO_POLIC3), ambos constantes no ev. 1 dos presentes autos, dos quais se extrai que, após a realização de diligências nos autos 5001162-82.2023.8.24.0037 e 5003638-93.2023.8.24.0037, foi constatado que a investigada Laura Quinot de Oliveira estaria diretamente ligada à organização criminosa liberada por Paulo Henrique Pogere Vitor, conhecido como ‘Matemático’, e Leonardo Antunes, vulgo Dexter (ambos denunciados na ação penal n. 5000777-37.2023.8.24.0037, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro), havendo suspeitas iniciais no sentido de que ela era responsável pela lavagem do capital advindo do comércio de entorpecentes. Segundo apurado a autoridade policial, pela análise dos dados fornecidos pela GOOGLE LLC de um email de Laura, foi possível verificar que ela teria encaminhado para o usuário jk30051992@gmail.com, no dia 12/06/2023, às 14:42:13, a prestação de contas/contabilidade do tráfico de drogas que consta abaixo e no relatório elaborado pela equipe de investigação.



    (...)



    Realizadas diligências pela autoridade policial no sentido de descobrir o proprietário do email jk31051992@gmail.com, constatou-se que este supostamente pertenceria à própria investigada, pois ela teria o fornecido ao WhatsApp LLC quando cadastrou o telefone (então interceptado) de número 49 9930-5370, evidenciando que possivelmente mandou o email para ela mesma, como forma de deixar registrado, mesmo que temporariamente, as informações contábeis de seu comércio ilegal de drogas ilícitas. Diante do teor da suposta prestação de constas, a autoridade policial aduz que a investigada poderia ser responsável por fornecer drogas à Paulo Henrique Pogere Vitor (vulgo Matemático), uma vez que ela possuía um crédito de R$ 98.400,00 com ele, conforme destacado na relação de credores acima, assim como por abastecer vários outros traficantes cujos nomes/apelidos constam na referida lista. A investigada, também, seria devedora de valores provenientes de aquisição de drogas, uma vez que deve valores referentes à ‘escama feita’ (cocaína preparada para consumo), ‘escama’ (ainda na pedra da cocaína), ‘dura’ (crack) e ‘fumo’ (maconha), conforme se extrai do relatório elaborado pela autoridade policial.



    Consta nos autos, ainda, que, em razão da extração dos dados, foi possível constatar que a investigada efetuou recarga de treze (13) números de telefones celulares, demonstrando a frequente troca de numerais, prática comum entre traficantes, a fim de se eximirem de eventuais investigações policiais, dos referidos números, segundo apurado, três continuam ativos no aplicativo WhatsApp, quais sejam: 49 99993-2233, 49 99980-7376 e 49 99977-9381, todos da Operadora TIM.



    Além disso, foi constatado que entre 2020 e 2023, a investigada teria movimentado o valor de R$ 1.686.721,87 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais, oitenta e sete centavos), através de 6 (seis) contas bancárias diferentes nas instituições: Banco Santander, Caixa Econômica Federal e Nu Pagamentos, supostamente a fim de dissimular a origem dos valores e ocultar sua movimentação, sendo parte do montante depositada por criminosos, com largo histórico criminal, e em quantias de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).



    Extrai-se, por fim, do relatório da autoridade policial que a investigada possuía contrato de aluguel no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor bastante expressivo, se considerado que ela não possui emprego fixo.



    Os requisitos da prisão, por sua vez, são aqueles prescritos no art. 313, caput, e seus incisos, ou seja, o crime há de ser doloso e se amoldar a uma das hipóteses previstas nos incisos do referido artigo.



    Na hipótese, está presente o requisito autorizador da segregação cautelar exigido pelo art. 313, inciso I, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade com quantia máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, outrossim, estão inseridos na parte inicial do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; e d) conveniência da instrução criminal.



    No presente caso, a segregação há de ser deferida a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta que o delito de tráfico de drogas possui, a fim de afastar a investigada do convívio social e evitar que novas condutas como a presente sejam praticadas, considerando que está assentada a sua má conduta. Neste ponto, destaco que, segundo se extrai dos autos, mesmo após a prisão dos comparsas e o ajuizamento de ação penal, a investigada continua a promover o tráfico de drogas e ocultar/dissimular os valores recebidos, perpetuando a prática criminosa. O Poder Judiciário, enquanto prolator de decisões voltadas ao Bem comum, à Paz pública e à Ordem legal instituída, não pode estar avesso a esta realidade.



    Além disso, a prisão se faz necessária para a conveniência da instrução criminal e, ainda que tangencialmente, para a reta aplicação da Lei Penal, para garantir a escorreita colheita da prova, considerando a eventual presença de usuários como testemunhas.



    Ressalto, ainda, que a prisão preventiva se examina com base em uma palavra: necessidade. Ao redor deste elemento da realidade concreta é que se examinam as hipóteses legais, e não o contrário, sob pena de subversão da realidade pelo mero discurso.



    Assim sendo, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe, a fim de se ver resguardada a ordem pública. Presentes de modo firme os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão provisória, ao menos neste momento.” (e-doc. 4, p. 1-3, grifos nossos)



    10. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão da paciente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “No tocante ao periculum libertatis, vislumbra-se que o Juiz a quo igualmente apontou argumentos concretos e idôneos, aptos a justificarem a necessidade de garantir a ordem pública.



    Veja-se da decisão do doc. 13 dos autos n. 5006239-72.2023.8.24.0037:



    No presente caso, a segregação há de ser deferida a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta que o delito de tráfico de drogas possui, a fim de afastar a investigada do convívio social e evitar que novas condutas como a presente sejam praticadas, considerando que está assentada a sua má conduta. Neste ponto, destaco que, segundo se extrai dos autos, mesmo após a prisão dos comparsas e o ajuizamento de ação penal, a investigada continua a promover o tráfico de drogas e ocultar/dissimular os valores recebidos, perpetuando a prática criminosa. O Poder Judiciário, enquanto prolator de decisões voltadas ao Bem comum, à Paz pública e à Ordem legal instituída, não pode estar avesso a esta realidade. [grifei]



    E, ainda, do decisum que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (doc. 46 dos autos n. 5006239-72.2023.8.24.0037):



    Da mesma forma, seguem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, uma vez que a prisão segue sendo necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos apurados e da aparente periculosidade dos agentes envolvidos, revelados pelas circunstâncias que envolvem os crimes, notadamente a suposta existência de associação estruturada para fornecimento de importantes quantias de entorpecentes variados, inclusive cocaína e crack, os quais possuem notório potencial nocivo e viciante, ao menos em tese, com envolvimento de indivíduos com vastas fichas criminais, a movimentação de vultuosas quantias financeiras e o possível envolvimento da associação com a organização criminosa PGC, elementos que recomendam o indeferimento do pleito defensivo, visto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública, diante da possibilidade concreta de que, em liberdade, a investigada continue a exercer as atividades criminosas, que, ao que tudo indica, eram exercidas com habitualidade e profissionalismo.



    Nesse sentido, é de se registrar que, em e-mail enviado a terceiro, a representada aponta lista que, aparentemente, trata de devedores, trazendo ‘vulgos’ conhecidos pela prática do tráfico de drogas, tal como ‘Matemático’, que se trata de P. H. P. Com relação ao referido indivíduo envolvido no comércio de drogas, aparecem números extremamente elevados, indicando que ‘Matemático’ devia para a representada quase R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além dele, diversos outros indivíduos possuíam dívidas elevadas com a representada, o que indica seu poderio e as quantias financeiras por ela movimentadas. Nesse viés, a quebra de sigilo bancário da representada indicou movimentações em sua conta bancária que extrapolam R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) no período de apuração.



    [...] [grifei].



    Como se vê, o Magistrado pontuou a necessidade de obstar a reiteração delitiva, desmantelando-se a associação criminosa em questão, bem como indicou o modus operandi empregado, o qual também denota, em princípio, a periculosidade concreta no presente caso.



    De fato, o e-mail atribuído à paciente acima destacado indica inúmeros nomes de indivíduos - alguns deles, inclusive, identificados como envolvidos com práticas ilícitas -, bem como diversos valores, dando a entender, pelo menos a priori, que trata-se de verdadeira contabilidade. Aliás, como já dito, a menção à ‘escama’, ‘dura’ e ‘fumo’ no respectivo email também evidencia o possível conteúdo ilícito da aludida prestação de contas.



    Dessa forma, considerando especialmente o alto valor da prestação de contas detalhada no respectivo e-mail, a investigação policial concluiu pela possível associação entre a paciente e os demais criminosos. Nesse ponto, reforça-se (doc. 13 dos autos n. 5006239-72.2023.8.24.0037): ‘[...] a investigada poderia ser responsável por fornecer drogas à P. H. P. V. (vulgo Matemático), uma vez que ela possuía um crédito de R$ 98.400,00 com ele, conforme destacado na relação de credores acima, assim como por abastecer vários outros traficantes cujos nomes/apelidos constam na referida lista’.



    Nessa toada, conclui-se que a descrição de diversos devedores e de elevados débitos em favor de L. reforça, neste momento, a habitualidade criminosa e o risco de recalcitrância, ante o modus operandi supostamente empregado.



    Vale ressaltar que ‘a quebra de sigilo bancário da representada indicou movimentações em sua conta bancária que extrapolam R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) no período de apuração’ (doc. 46 dos autos n. 5006239- 72.2023.8.24.0037).



    Nesse ponto, tem-se que a defesa aduziu que a paciente trabalha desde 2014 ‘o que demonstra, por si só, a possibilidade de ter em sua posse eventual quantidade de dinheiro guardado – como argumentado na decisão’. Todavia, a investigação policial apurou depósitos perpetrados por indivíduos relacionados aos delitos investigados, como se pode ver do doc. 4 dos autos n. 5006239-72.2023.8.24.0037:



    (...)



    Nessa toada, vale anotar que, para devida decretação da prisão preventiva, basta a comprovação de um dos requisitos do art. 312 do CPP.



    Nada obstante, o Magistrado de primeiro grau também aduziu o seguinte (doc. 46 dos autos n. 5006239-72.2023.8.24.0037):



    Além disso, como a instrução processual nem sequer se iniciou, importante a clausura da agente, nesse momento, para a conveniência da instrução processual penal com vistas à reta e justa aplicação da lei penal. Considerando ainda que a representada encontra-se foragida e em local incerto, é evidente que a revogação da ordem em prisão em seu desfavor poderia pôr em sério risco a instrução processual, com claros prejuízos à prova no Processo e à busca da verdade real, pois existem diligências pendentes de cumprimento pela autoridade policial. [grifei]” (e-doc. 3, p. 5-7, grifos nossos)



    11. No ato apontado como coator, o STJ respaldou o entendimento (e-doc. 2).



    12. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, revelada pelo seu modus operandi, integração de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 203.765-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.438-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos)



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    14. Ademais, como se vê, a paciente está foragida, não tendo sido cumprido o mandado de prisão, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. A par dessa informação, as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    15. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)  



    16. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de a paciente vir a ser condenada apenas pelo delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 e ser estabelecido regime inicial semiaberto. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator